Tribunal: TJPA
Processo: 0813470-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS REPRESSIVO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA NO ATO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – DECRETO SEGREGATÓRIO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEO – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECRETO SEGREGATÓRIO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE. 1 - DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial as alegação da impetrante de inépcia da inicial e ausência de justa causa. In casu, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos (Id. nº 7269859), constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB). Como se pode bem observar nos autos, a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas e vítima na fase inquisitiva e em escuta especial em Juízo), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (denunciação caluniosa), não havendo que se falar em inépcia da inicial, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, menos ainda há o que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal. Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inépcia da exordial acusatória ou inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de habeas corpus. 2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO (PACIENTE ROGERIO BEZERRA BARROS): Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. Analisando a decisão proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. O fumus comissi delicti resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e em Juízo, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, em especial pela narrativa da vítima, aliado ao Laudo Sexológico. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois há notícias nos autos de intimidação da vítima e de sua família, ainda que de forma indireta. Ademais, tem-se que os fatos são de natureza gravíssima pois, ao que tudo indica, o paciente se aproveitava do fato de a vítima trabalhar em sua residência para abusar sexualmente da vítima, com a ajuda de sua esposa, a qual tinha a função de auxiliar o abuso, pois ajudava na imobilização da vítima, fato este que repercutiu na comunidade local, sendo assim necessário o resguardo da ordem pública. Por fim, destacou ainda o Juízo a quando do decreto segregatório que o paciente e sua esposa respondem a outro processo criminal de mesma natureza, o que indica a recalcitrância delitiva. Outrossim, se mostra contemporâneo o decreto segregatório em razão de constar nos autos provas que indicam a continuidade delitiva, não somente com a vítima, mas também com outra vítima conforme se apura no Processo n. 0800574- 91.2021.814.0097, permanecendo concreta a necessidade de se manter a prisão de modo a se resguardar a ordem pública. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA, nos termos do voto condutor.UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813470-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO BEZERRA BARROS, CLEIDIANE CARRERA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO
­
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA NO ATO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – DECRETO SEGREGATÓRIO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEO – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECRETO SEGREGATÓRIO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:
No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial as alegação da impetrante de inépcia da inicial e ausência de justa causa.

In casu
, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos (Id. nº 7269859), constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB). Como se pode bem observar nos autos, a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas e vítima na fase inquisitiva e em escuta especial em Juízo), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (denunciação caluniosa), não havendo que se falar em inépcia da inicial, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, menos ainda há o que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal.

Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inépcia da exordial acusatória ou inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de
habeas corpus
.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

(PACIENTE
ROGERIO BEZERRA BARROS):
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e em Juízo, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, em especial pela narrativa da vítima, aliado ao Laudo Sexológico.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois há notícias nos autos de intimidação da vítima e de sua família, ainda que de forma indireta. Ademais, tem-se que os fatos são de natureza gravíssima pois, ao que tudo indica, o paciente se aproveitava do fato de a vítima trabalhar em sua residência para abusar sexualmente da vítima, com a ajuda de sua esposa, a qual tinha a função de auxiliar o abuso, pois ajudava na imobilização da vítima, fato este que repercutiu na comunidade local, sendo assim necessário o resguardo da ordem pública. Por fim, destacou ainda o Juízo a quando do decreto segregatório que o paciente e sua esposa respondem a outro processo criminal de mesma natureza, o que indica a recalcitrância delitiva.

Outrossim, se mostra contemporâneo o decreto segregatório em razão de constar nos autos provas que indicam a continuidade delitiva, não somente com a vítima, mas também com outra vítima conforme se apura no Processo n. 0800574- 91.2021.814.0097, permanecendo concreta a necessidade de se manter a prisão de modo a se resguardar a ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
, nos termos do voto condutor.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0813470-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO SOUZA CRUZ (OAB/PA nº 25.886)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PACIENTES:
ROGERIO BEZERRA BARROS

e CLEIDIANE CARRERA DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
RODRIGO SOUZA CRUZ (OAB/PA nº 25.886)
, em favor de
ROGERIO BEZERRA BARROS
e
CLEIDIANE CARRERA DE LIMA
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
.

Aduz que os Pacientes foram denunciados perante o supracitado Juízo como incurso nos termos do art. 217-A c/c art. 226, II e 71 do CP do Código Penal.

Assevera, em suma:
“ a) falta de justa causa para a ação penal, ante a nulidade por inépcia da denúncia, violação do devido processo legal e cerceamento de defesa; b) desnecessidade da prisão preventiva e cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão e a notória cessão dos motivos que autorizaram a decretação (encerramento da fase instrutória); c) ausência de necessidade contemporânea do decreto prisional; d) falta de fundamentação idônea da decisão de prisão preventiva; e) não reconhecimento pelo juízo coator das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como por não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, das quais no presente caso restariam suficientes como substitutas da prisão preventiva”
.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para declarar a nulidade da denúncia por inépcia desde o oferecimento, e determinar o trancamento da ação penal, e via de consequência, o relaxamento da prisão preventiva do 1º paciente e das medidas cautelares impostas à 2ª paciente, ou determinar a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Corte, substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi inicialmente distribuído sob a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que por sua vez indicou minha prevenção em relação ao feito. (ID n. 7274848)

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 7331019)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7403811):

“(...) No período compreendido entre os anos de 2017 a 2020, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, na rua do Bambu, primeira casa à direita, bar gradeado, em Santa Bárbara do Pará - PA, os pacientes Rogério Bezerra Barros e Cleidiane Carreira de Lima, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, aproveitando-se de relação de trabalho informal, mantiveram conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a menor vulnerável Rosângela dos Santos Ribeiro (com a idade de 10 anos até 13 anos de idade).

Conforme restou apurado nos autos, no ano de 2017, em data indeterminada, a paciente Cleidiane solicitou a avó de R. a autorização para que a adolescente lhe auxiliasse nos afazeres domésticos, sob a justificativa que estava com a perna machucada, sendo que a avó da criança assim permitiu que R. fosse para a casa dos vizinhos. Nesse sentido, a adolescente se dirigiu à casa dos pacientes, sendo que em data que não consegue precisar, mas ainda no ano de 2017 quando, no turno da tarde, por volta de 15h, ocorreu o primeiro episódio de abuso sexual.

Somente em junho de 2020, quando a vítima R. estava participando de uma festa de aniversário no bairro do Aurá/Ananindeua-PA, ocasião que em uma conversa com a Sra. Maria de Aviz, a adolescente relatou que desde o ano de 2017 estava sofrendo abusos sexuais por parte dos pacientes, nesse sentido, enquanto Rogério realizava os abusos sexuais, a sua companheira Cleidiane segurava a vítima para garantir a consumação da violência sexual inicialmente com ameaças.

Nesse sentido, os familiares da vitima buscaram os procedimentos cabíveis na Delegacia de Polícia.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público cumulada com pedido de prisão preventiva de ambos acusados em 25 de abril de 2021.

Em 28 de maio de 2021, este Juízo recebeu a denúncia do órgão ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente Rogério e aplicou medidas cautelares diversas da prisão com monitoramento eletrônico para a paciente Claudiane (anexo).

Em 15 de julho de 2021, os acusados devidamente citados, por intermédio de advogado constituído, apresentaram resposta à acusação.

Em 05 de novembro de 2021, foi realizado escuta especial da vítima, bem como inquiridos as testemunhas e os réus em audiência instrutória.

Encerrada a instrução processual, no momento, o processo se encontra acautelado em cartório aguardando memorais escritos da defesa dos acusados.

Quanto aos antecedentes, de acordo com a certidão dos autos, os pacientes não possuem condenação transitada em julgado (anexo).

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade dos pacientes (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7587484)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A matéria em questão pugnada pelo impetrante revela uma medida revestida de total excepcionalidade e somente pode ser admitida quando evidente e cristalino o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, nas lições de Renato Brasileiro de Lima, em seu
Manual de Processo Penal: volume único – 4ª ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.747
, nas seguintes hipóteses:

a)
manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa
;

b)
presença de causa extintiva de punibilidade
;

c)
ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal
e;

d)
ausência de justa causa para o exercício da ação penal
.

Reforça-se, neste ponto, a excepcionalidade da concessão de ordem de
Habeas Corpus
com fins a trancar o curso do processo penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, fazendo menção aos depoimentos das vítimas, as quais, segundo o dominus litis, reconheceram o paciente e seu corréu, sem qualquer sombra de dúvida, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória. (...)

(HC n. 0802362-43.2021.8.14.0000, ID n. 5037261, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021, Publicado em 30/04/2021)

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR LITISPENDÊCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

- O fundamento do presente
writ
é o trancamento da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022 e nº 0006846-55.2020.814.0070, por falta de justa causa e a existência de litispendência, pois os mesmos fatos estariam sendo apurados na ação penal de nº 0008579-40.2019.814.0022.

- O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

- De mais a mais, para que ocorra o trancamento da ação penal, com fundamento na litispendência, deve ficar cabalmente demonstrado que a paciente está sendo processado pelo mesmo fato delituoso em duas ou mais ações penais distintas.

- Assim, é indispensável que, nelas, o Ministério Público, sob narrativa de idêntica conduta ilícita, formule o mesmo pedido contra a mesma pessoa, o que, neste momento processual e pelo que se consta destes autos, malgrado os argumentos da defesa, não vislumbro. O fato do Ministério Público, nas três denúncias, ter feito uso de narrativa semelhante não conduz, a princípio, à conclusão de se tratar de uma mesma conduta delituosa e, por consequência, de reconhecimento da litispendência.

- Pois bem. A defesa juntou a estes autos eletrônicos os seguintes documentos: denúncia da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 (fls. 16-19 ID nº 4432921) e denúncia da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070 (fls. 20-22 ID nº 4432922), deixando de juntar a denúncia da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022.

- Com efeito, nos autos da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022, a paciente responde pelos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11343/2006, ao ser presa em flagrante delito em 05/11/2019, em sua residência, em cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão, com drogas, dinheiro (mais de R$ 28.000,00) e materiais típicos da mercancia, havendo indício de que seria “mula” e tesoureira da facção “Comando Vermelho”. Já nos autos da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070, a paciente responde pelos mesmos crimes, negociando entorpecentes com os nacionais Rodrigo, Sabrina e Juninho, sendo que, nesta ação, fora utilizada prova emprestada da ação penal acima mencionada.

- A pretensão de reconhecimento de litispendência não se exaure no exame da imputação inicial, pois diferentes os agentes e períodos de atuação, assim sendo necessário apurar a coincidência fática de atuação do grupo criminoso, o que demanda revaloração probatória e não cabe enfrentamento na via estreita do writ (
ex vi
do AgRg no RHC 66.326/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).

- Portanto, por ora, revela-se prematuro o reconhecimento de litispendência e, uma análise mais aprofundada, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável com a estreita via do
writ
.

- Por outro lado, não constato ausência de justa causa ao apreciar os termos das denúncias ofertadas e colacionadas a estes autos (da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 e da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070), de onde se afere que preenchem todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, retratando o modo como teriam sido praticados os delitos, descrevendo quais seriam as condutas da paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(HC n. 0800664-02.2021.8.14.0000, ID n. 4584501, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/02/2021, Publicado em 25/02/2021)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA, INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
I. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; II. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime tributário resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ/PA. Acórdão 180.956, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 25/09/2017, Publicado em 27/09/2017).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, a narrativa das atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não se evidenciam, in casu. 3. Quanto à tese de negativa de autoria por parte do paciente envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 4. O exame da conduta do acusado deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da causa, ordem não conhecida neste particular e denegada na parte conhecida. Unanimidade. (TJ/PA. 2017.03556156-88, 179.574, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 21/08/2017, Publicado em 23/08/2017).

No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial as alegação da impetrante de inépcia da inicial e ausência de justa causa.

É cediço que o
due processo of law
constitucionalmente garantido tem início com a formulação de uma acusação que venha a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não enseje qualquer nulidade ou lesione a prestação jurisdicional almejada.

Deve, nesse compasso, o
dominus litis
narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo, trazendo, consigo, lastro probatório mínimo para deflagração do processo criminal.

In casu
, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos (Id. nº 7269859), constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB), vejamos:

“(...) Consta dos inclusos autos que no período compreendido entre os anos de 2017 a 2020, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, na rua do Bambu, primeira casa à direita, bar, gradeado, em Santa Bárbara do Pará – PA, os Denunciados ROGÉRIO BARROS BEZERRA ou ROGÉRIO BEZERRA BARROS e CLEIDIANE CARREIRA DE LIMA, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, aproveitando-se de relação de trabalho informal, mantiveram conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a menor vulnerável ROSÂNGELA DOS SANTOS RIBEIRO (com a idade de 10 anos até 13 anos de idade).

1. DOS FATOS

Conforme restou apurado nos autos, no ano de 2017, em data indeterminada, a Denunciada CLEIDIANE solicitou a avó de ROSÂNGELA a autorização para que a adolescente ROSANGELA lhe auxiliasse nos afazeres domésticos, sob a justificativa que estava com a perna machucada, sendo que a avó da criança assim permitiu que ROSANGELA fosse para a casa dos vizinhos.

Nesse sentido, a adolescente se dirigiu à casa dos Denunciados, sendo que em data que não consegue precisar, mas ainda no ano de 2017 quando, no turno da tarde, por volta de 15h, ocorreu o primeiro episódio de abuso sexual.

Na escuta especial, ROSÂNGELA DOS SANTOS RIBEIRO, detalhou “NESSE DIA EU TINHA IDO AJUDAR A ESPOSA DELE, EU SENTEI NA PONTA DA CAMA, ELA TAVA AJEITANDO A UNHA DELE, AÍ ELA LEVANTOU E SAIU DO QUARTO, FOI QUANDO ELE ME SEGUROU E ME JOGOU NA CAMA, EU TENTEI CORRER, FOI QUANDO A ESPOSA DELE VOLTOU E ME SEGUROU, AÍ ELE TIROU MINHA ROUPA E ME VIOLENTOU. ACONTECEU VÁRIAS VEZES, ELA SEMPRE AJUDOU ELE ME SEGURANDO. ELA SEMPRE FALAVA QUE EU TINHA QUE PERDER A MINHA VIRGINDADE, QUE TODAS AS MINHAS AMIGAS NÃO ERAM MAIS VIRGENS, E QUE EU NÃO TINHA MAIS QUE SER, ACABEI GOSTANDO DELE.” (fl. 34 da NF)

Evidentemente os abusos sexuais vinham acompanhados de aliciamento, manipulação psicológica, de forma que a Vítima começasse a aquiescer a sanha sexual dos Denunciados.

Ademais, o Denunciado ROGÉRIO costumeiramente oferecia dinheiro para a Ofendida, além daqueles pelos serviços prestados no lar, e ainda declarava que quando a mesma completasse 18 anos iria se separar da companheira para estar com a vítima. Nesse sentido, a adolescente relatou “ELE ME DISSE QUE QUANDO EU FIZER 18 (DEZOITO) ANOS ELE VAI DEIXAR DA MULHER DELE E FICAR COMIGO, E SEMPRE ME DÁ DINHEIRO SEM A MULHER DELE SABER, MAS AS VEZES ELE ME DÁ PORQUE EU VARRO A CASA, FICO NO MERCADINHO.” (fl. 34 da NF)

Os abusos sexuais foram se repetindo até o ano de 2020.

Somente em junho de 2020, quando a vítima ROSÂNGELA DOS SANTOS RIBEIRO estava participando de uma festa de aniversário em Aurá/Ananindeua – PA, ocasião que em uma conversa com a Sra. Maria de Aviz, a adolescente relatou que desde o ano de 2017 estava sofrendo abusos sexuais por parte dos Denunciados, nesse sentido, enquanto ROGÉRIO BARROS BEZERRA ou ROGÉRIO BEZERRA BARROS realizava os abusos sexuais, a sua companheira CLEIDIANE CARREIRA DE LIMA segurava a vítima para garantir a consumação da violência sexual inicialmente com ameaças.

Com a descoberta do crime e as providências legais com o comparecimento da tia na Delegacia, ROGÉRIO e CLEIDIANE passaram a proferir diversas ameaças de morte à vítima e a seus familiares.

Nesse sentido, após os familiares da vítima buscarem as medidas cabíveis perante a Delegacia de Polícia, o Denunciado ROGÉRIO, ainda procurou o pai de ROSÂNGELA, o Sr. Antonio Luiz Travassos Ribeiro, e afirmou que ele deveria tirar a queixa na DEPOL de Sta. Bárbara ou todos da família iriam se arrepender, pois o Denunciado teria parentes que eram policiais e essa situação não ficaria daquela forma.

Em 09 de janeiro de 2021, a tia da vítima Sra. Rosiléia Travassos informou o Conselho Tutelar que os Denunciados passaram a visitar a casa da avó da vítima querendo saber informações sobre a adolescente, pois ‘estão com saudades’.

A família da vítima disfarça a respeito das providências na Delegacia, porém sente-se extremamente incomodada com a situação, e teme que o Denunciado fuja ou faça algo pior com membros da família.

Notificada por esta PJ, a tia da vítima, Sra. Rosilene Travasso, afirmou que teve conhecimento de mais duas vítimas dos denunciados, sendo que as mesmas precisaram se evadir do município.

Laudo Sexológico, às fls. 06, da NF.

2. DO DIREITO

Assim agindo, os Denunciados ROGÉRIO BARROS BEZERRA ou ROGÉRIO BEZERRA BARROS e CLEIDIANE CARREIRA DE LIMA, incorreram no crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A c/c art. 226, II e 71 do CP do Código Penal.

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena – reclusão de 8 a 15 anos

A incapacidade de consentir é o elemento que identifica a violência ficta nos crimes sexuais contra menor de 14 anos.

(...)

A materialidade delitiva e a autoria do crime de estupro de vulnerável, in casu, encontram-se evidenciadas, conforme escuta especializada da vítima, fls. 33/34 a qual confirmou os fatos e o Laudo Sexológico n° 2020. 01.000447- SEX, que concluiu pela presença de sinais de violência sexual.

Ademais, verifica-se, in casu, a majorante prevista no art. 226, II do CP pois os Acusados se utilizaram de uma relação empregatícia (ainda que ilegal e resultado de trabalho infantil) para fins de obter autoridade e hierarquia contra a criança e, assim, facilitar os momentos a sós com a criança, bem como influenciando na manipulação psicológica para que RONSAGELA permanecesse mantendo relações sexuais com o casal, quando estava auxiliando com os cuidados domésticos no lar dos denunciados.

Art. 226. A pena é aumentada:

II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

Conforme sólido entendimento jurisprudencial, a força probante da palavra da vítima, tem preponderante importância, tendo em vista que os delitos contra a dignidade sexual geralmente são praticados às escondidas, na obscuridade, e, portanto, na maioria das vezes, sem testemunha visual e até mesmo sem deixar vestígios possíveis de serem identificados por exames, devendo o julgador atribuir-lhe especial eficácia probatória. Sobre as palavras das Vítimas nos crimes contra os costumes, é o entendimento dos Tribunais (...).

3. DO PEDIDO

Isto posto, estando os Denunciados
ROGÉRIO BARROS BEZERRA
ou
ROGÉRIO BEZERRA BARROS
e
CLEIDIANE CARREIRA DE LIMA
incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71 todos do Código Penal (...)”

Como se pode bem observar, a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas e vítima na fase inquisitiva e em escuta especial em Juízo), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (denunciação caluniosa), não havendo que se falar em inépcia da inicial, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, menos ainda há o que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal.

Em razão desta via estreita não comportar o exame extenso ao conjunto probatório, a análise realizada alhures é fundada tão somente nos fatos contidos na denúncia.

Nesse sentido, entende-se, nesse primeiro momento, que as alegações trazidas pelo impetrante não afastam os indícios de autoria e materialidade pormenorizados na exordial acusatória, e já destacados no presente voto condutor.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DESOBEDIÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA
. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, baseada na tese de atipicidade da conduta do paciente, só enseja o trancamento da ação penal quando estiver evidente nos autos.

(TJ-MG - HC: 10000180013500000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 21/03/2018)

Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inépcia da exordial acusatória ou inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de
habeas corpus
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

(PACIENTE
ROGERIO BEZERRA BARROS)

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ROGERIO BEZERRA BARROS (ID n. 7269862):

“(...) O artigo 312 do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Está configurado o fumus boni iuris, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu como a palavra da vítima e laudo sexológico. Aliado a isto, existem indícios suficientes de autoria.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa, uma vez que os abusos teriam ocorrido desde o ano de 2017 persi
stindo ainda no ano de 2020, além do fato dos acusados serem vizinhos da vítima e estarem ameaçando sua família, inclusive com visitas frequentes à residência da mesma em busca de informações da ofendida. Aliado a isto consta contra os réus outra denúncia por crime da mesma natureza nos autos de n. 0800574- 91.2021.814.0097.

Os comportamentos imputados aos acusados são graves e de grande reprovabilidade social, e provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Por fim, registre-se também ser necessário assegurar a regular instrução processual, evitar a prática de novos crimes, e principalmente resguardar o meio social e a credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, somado à periculosidade do agente.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I e III, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a decretação da preventiva.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de ROGÉRIO BARROS BEZERRA (...)”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e em Juízo, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, em especial pela narrativa da vítima, aliado ao Laudo Sexológico.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois há notícias nos autos de intimidação da vítima e de sua família, ainda que de forma indireta. Ademais, tem-se que os fatos são de natureza gravíssima pois, ao que tudo indica, o paciente se aproveitava do fato de a vítima trabalhar em sua residência para abusar sexualmente da vítima, com a ajuda de sua esposa, a qual tinha a função de auxiliar o abuso, pois ajudava na imobilização da vítima, fato este que repercutiu na comunidade local, sendo assim necessário o resguardo da ordem pública. Por fim, destacou ainda o Juízo a quando do decreto segregatório que o paciente e sua esposa respondem a outro processo criminal de mesma natureza, o que indica a recalcitrância delitiva.

Outrossim, se mostra contemporâneo o decreto segregatório em razão de constar nos autos provas que indicam a continuidade delitiva, não somente com a vítima, mas também com outra vítima conforme se apura no Processo n. 0800574-91.2021.814.0097, permanecendo concreta a necessidade de se manter a prisão de modo a se resguardar a ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/01/2022